Tribunal: STF
Processo: HC 211367
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cintia Lima Martins de Paula, advogada, em benefício de William Simões Junior, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.12.2021, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 710.238/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado definitivamente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de vinte e três anos, um mês e dezenove dias, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio, roubo majorado e furto. O atestado de execução de pena aponta o cumprimento de 38,1% da pena até 30.3.2021 (fls. 9-12, e-doc. 62).



    Em 29.4.2020, a defesa requereu ao juízo da Quinta Vara de Execuções Criminais da Comarca de Barra Funda/SP a progressão ao regime semiaberto (e-doc. 3).



    Em 20.5.2020, aquele juízo requisitou à direção do presídio a realização de exame criminológico antes de apreciar a progressão de regime (e-doc. 12).



    Instruído o feito com atestado de boa conduta carcerária e exame criminológico favorável à progressão, datados de 3.7.2020 (e-doc. 22), e parecer do Ministério Publico desfavorável (e-doc. 25), o juízo da Quinta Vara de Execuções Criminais da Comarca de Barra Funda/SP, em 19.9.2020, indeferiu a progressão do paciente ao regime semiaberto, considerando o histórico prisional do condenado e as observações do exame criminológico (e-doc. 28).



    Contra essa decisão a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2236658-10.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferido liminarmente.



    3. Insistindo na progressão de regime, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 625.781/SP, que teve liminar deferida pela Ministra Laurita Vaz em 17.11.2020, “para que o Juiz das Execuções Criminais, incontinenti, proceda a novo exame do pedido de progressão de regime afastadas as circunstâncias que obstaram o reconhecimento da configuração do requisito subjetivo consignadas em primeiro grau de jurisdição, quais sejam, a gravidade dos delitos, a longa pena a cumprir e aspectos do exame criminológico não impeditivos da progressão” (e-doc. 36). A ordem foi concedida em parte, monocraticamente, pela Relatora em 8.2.2021, confirmando-se os termos da liminar.



    Antes de reapreciar o pedido de progressão de regime, como determinado pela Ministra Laurita Vaz, o juízo determinou a realização de novo exame criminológico, requisitou informações à unidade prisional sobre o envolvimento do sentenciado com organização criminosa e seu comportamento carcerário e determinou a juntada aos autos das decisões de indeferimento do livramento condicional em agosto de 2017 e de progressão de regime em 22.1.2018 (e-doc. 56).



    Contra essa deliberação a defesa impetrou novos habeas corpus. No Tribunal paulista, a impetração de n. 2232830-69.2021.8.26.0000 teve o requerimento liminar indeferido. Contra essa decisão impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 654.953/SP, que teve liminar concedida pela Ministra Laurita Vaz em 30.3.2021, “para determinar que o paciente seja colocado no regime semiaberto até que o Juiz de primeira instância decida o pedido de progressão, nos termos determinados no HC n. 625.781/SP, ou até que seja julgado o presente writ” (e-doc. 61). 



    Em 7.5.2021, o juízo da Quinta Vara de Execuções Criminais da Comarca de Barra Funda/SP, atendendo a determinação do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 625.781/SP, reapreciou o pedido de progressão de regime, voltando a indeferi-lo, por não ter sido atendido o requisito subjetivo. Recomendou a realização de novo estudo psicossocial em cento e oitenta dias (e-doc. 75).



    Em 2.12.2021, o mérito do Habeas Corpus Criminal n. 2232830-69.2021.8.26.0000 foi julgado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal paulista, que concedeu parcialmente a ordem, “para afastar a limitação temporal de cento e oitenta dias para realização de novo exame criminológico” (e-doc. 80).



    4. Contra esse último julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 710.238/SP no Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida pela Ministra Laurita Vaz em 17.12.2021 (e-doc 85). 



    5.  Dois dias após aquela decisão precária e liminar, contra a decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que, “em pedido anterior, idêntico ao que foi apresentado à Autoridade Coatora, inclusive do mesmo paciente, a liminar foi concedida para manter o paciente no regime semiaberto e, nos autos do HC de n.º 710.238/SP, o pedido liminar foi indeferido e o paciente está prestes a voltar para o regime fechado, após permanecer nove meses no regime intermediário e usufruir de quatro saídas temporárias. Se essa situação não for considerada ilegal e a decisão não for considerada teratológica, não sei o que poderia definir tal situação”.



    Sustenta que, “nos autos do Habeas Corpus de n.º 625.781/SP, do Superior Tribunal de Justiça, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a ordem foi parcialmente concedida, a fim de confirmar a liminar e determinar que o MM.º Juiz de Direito da 5ª Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital – Foro Central Criminal da Barra Funda – SP, procedesse o novo exame do pedido de progressão de regime, afastadas as circunstâncias que obstaram o reconhecimento da configuração do requisito subjetivo consignadas em primeiro grau de jurisdição, quais sejam, a gravidade dos delitos, a longa pena a cumprir e aspectos do exame criminológico não impeditivos da progressão”. 



    Enfatiza que o magistrado de primeiro grau teria determinado diligências antes de atender à determinação do Superior Tribunal de Justiça e reapreciar o pedido de progressão de regime, o que motivou a defesa a “mais uma vez ingressar com Habeas Corpus, perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo a liminar sido indeferida. Na sequência, impetrou novo Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido deferida da liminar em extensão diversa da solicitada para determinar a transferência do paciente ao regime semiaberto, enquanto aguarda o deslinde do caso (HC n.º 654.953/SP – STJ)”.



    Noticia que, “durante o mês de abril, foram juntados aos autos, mais um exame criminológico favorável, bem como todas as informações e documentos solicitados pelo Nobre Juiz de Primeira Instância, abrindo-se vista ao Representante do Ministério Público e a esta Defesa e, finalmente, mais uma vez o pedido de progressão ao regime semiaberto foi indeferido”.



    Defende tratar-se de “mais uma atitude meramente protelatória e totalmente injustificável por parte do Nobre Juiz de Primeira Instância, uma vez que não segue a determinação do Superior Tribunal de Justiça de reapreciar o pedido de progressão de regime nos termos do V. Acórdão e mais uma vez indefere a progressão ao regime intermediário, com base gravidade dos delitos e nos mesmos aspectos do exame criminológico anterior, os quais estavam afastados pelo V. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça”.



    Assinala ter sido atestada a ausência de envolvimento do paciente com organizações criminosas, sendo a conclusão do relatório social no sentido de que “Willian apresenta bom comportamento carcerário e não registra faltas disciplinares. Mantém seus vínculos familiares preservados e traça planos futuros realistas organizados de acordo com os recursos de sua família. Busca inserir-se em atividades desenvolvidas pela unidade prisional e embora a crítica formulada careça de estruturação, possui desenvolvimento do senso de responsabilidade para o cumprimento da pena em regime semiaberto”.



    Argumenta que, “quando a subscritora da presente impetrou o Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça, o paciente estava no regime semiaberto em razão da decisão do HC de n.º n. 654.953/SP foi julgado prejudicado em razão da Decisão proferida pelo Juiz de Primeira Instância, o paciente terá que retornar ao regime fechado, mesmo estando no regime semiaberto há mais de nove meses, para refazer o exame criminológico, o qual já lhe foi favorável anteriormente” (sic). 



    Salienta que “o paciente está no regime semiaberto há mais de nove meses, tendo usufruído de quatro saídas temporárias, sem qualquer tipo de ocorrência em seu desfavor e, ainda, realizando cursos à distância autorizado pela unidade prisional, o que demonstra seu compromisso com o cumprimento da pena no regime intermediário”.



    Estes os pedidos e o requerimento: 



    “Diante do exposto, requeiro a V. Exa., liminarmente, seja coibido o constrangimento ilegal que o paciente está sofrendo, deferindo o pedido de progressão ao regime semiaberto ou, subsidiariamente, seja mantido no regime intermediário, enquanto é avaliado por novo estudo psicológico e social junto ao CPP II de Bauru” (fl. 14, e-doc. 1). 



    6. Em 25.1.2022, foram requisitadas informações ao juízo da Quinta Vara de Execuções Criminais da Comarca de Barra Funda/SP. As informações foram prestadas em 27.1.2022:



    “Em atenção à petição de Habeas Corpus em epígrafe, que me foi entregue nesta data, em que figura como paciente WILLIAN SIMOES JUNIOR, tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as seguintes informações: 



    O paciente cumpre pena de 23 anos, 1 mês e 19 dias em regime semiaberto, aguardando sua remoção ao regime fechado, com término previsto para o dia 25/07/2035. 



    Ingressou com pedido de progressão ao regime semiaberto, que foi inicialmente indeferido, por força do Habeas Corpus 654.953 foi colocado em regime semiaberto, até que nova decisão quanto a progressão fosse tomada pelo Juiz de primeira instância, em nova decisão o pedido de progressão ao regime semiaberto foi novamente indeferido. Em razão do novo indeferimento foi determinado o retorno do sentenciado ao regime fechado, contra tal decisão houve pedido de reconsideração por parte da defesa, que não foi acolhido, conforme cópias. 



    Durante o período em que esteve em regime semiaberto o sentenciado manteve bom comportamento e usufruiu de quatro saídas temporárias. 



    Sendo o que me cumpria informar, fico à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos adicionais, aproveito esta oportunidade para renovar os protestos de respeito, estima e sincera consideração” (e-doc. 93).



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da impetração:



    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus” (e-doc. 98).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    10. O paciente cumpre pena privativa de liberdade pela condenação a vinte e três anos, um mês e dezenove dias, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio, roubo majorado e furto.



    Em 7.5.2021, o juízo da execução indeferiu o requerimento de progressão ao regime semiaberto do paciente, sob o fundamento de que não estaria preenchido o requisito subjetivo, enfatizando a) a apontada escalada criminosa do paciente e a prática de sucessivos crimes contra o patrimônio, apesar de ser proveniente de família com condições financeiras adequadas; b) verificado histórico de agressividade, que teria levado à inclusão em unidade prisional de segurança máxima; c) ausência de engajamento laborterápico desde 2017; e d) sua crítica ainda superficial sobre os crimes cometidos, centrada nos prejuízos que sofreu.



    Tem-se na decisão sobre o pleito:



    “Nos termos do v. Acórdão do C. STJ, além de não poderem ser utilizados os elementos que integraram a fundamentação da sentença que indeferiu o benefício, somente poderão ser consideradas as circunstâncias verificadas durante o cumprimento da pena. 



    Depois de novo estudo da situação do sentenciado (incluindo o processo físico da execução penal, no qual também estão acostadas as respectivas sentenças condenatórias) e bastante reflexão a respeito dos fatos, circunstâncias e normas que regem a questão, me convenci de que a concessão do benefício nesse momento ainda seria prematura, pelas razões que passo a expor. 



    Todos os benefícios que o sentenciado obteve durante a execução penal foram deferidos pelo magistrado que subscreve a presente decisão. Deferi para o sentenciado: (a) a remição de parte da pena; (b) a comutação de 1/4 das penas (sentença de 21/03/2017); (c) a progressão para o regime semiaberto (sentença que proferi em 12/04/2017, quando ainda não havia aportado aos autos a condenação pelo latrocínio tentado e quando ainda não havia a totalidade das informações negativas que ora verifico, mas apenas algumas delas, que na ocasião contrabalanceei com os elementos favoráveis, os quais, no início da execução da pena, eram maioria no meu entendimento; a decisão que proferi deferindo a progressão de regime, contudo, foi posteriormente tornada sem efeito diante da autuação da nova condenação - latrocínio tentado). 



    A execução penal do sentenciado passou então a ser da competência da MM. Juíza Auxiliar desta 5ª Vara das Execuções Penais, tendo ela: (a) negado o livramento condicional para o sentenciado em 09/08/2017, destacando a ausência do requisito subjetivo; (b) negado a progressão de regime para o sentenciado em 22/01/2019; (c) negado novamente a progressão para o regime semiaberto, em sentença de 06/11/2019, com fundamento em laudo criminológico desfavorável. 



    A partir daí, verificando-se que a hipótese do sentenciado era a de rápida escalada criminosa e havendo elementos negativos apontados por profissionais que realizaram o exame criminológico, a situação passou a chamar mais a atenção do Juízo, dada a necessidade de observância concreta do princípio constitucional da individualização da pena no seu terceiro estágio (a fase da execução da pena). 



    Nesse contexto, em atenção não apenas aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, mas também à própria ciência da execução criminal, passou-se a atentar para dois fatores: (1) a escalada criminosa cuja proporção era desconhecida quando deferi a progressão de regime para o sentenciado em 12/04/2017; (2) o periculum libertatis, decorrente de determinados aspectos da personalidade do sentenciado que até então haviam passado despercebidos. Nesse sentido: 



    (1) escalada criminosa: o sentenciado começou a se envolver com drogas aos 14 anos; na maioridade, foi detido dirigindo veículo sem documentação, cometeu crimes de furto no interior de uma residência após arrombar o portão (subtraiu mais de uma dezena de aparelhos eletrônicos), roubou uma moto ameaçando a vítima com arma de fogo em Caieiras/SP, depois roubou outra moto com o emprego de arma de fogo em Pirituba (no qual já efetuou disparo de arma de fogo) e ainda praticou outro delito, quando foi roubar uma moto (a terceira moto) e um aparelho Nextel, ocasião em que ordenou que o parceiro colocasse a arma na nuca da vítima e disparasse, sendo que assim foi feito, mas nos três disparos os projéteis “picotaram”, fazendo com que a vítima sobrevivesse. 



    (2) periculum libertatis: (a) na sentença condenatória da GR 03 consta que o sentenciado possui personalidade distorcida e despida de qualquer valor, inclusive em relação à vida de outrem (fls. 37 da GR 03); (b) na sentença condenatória da GR 02 houve anotação (feita por outro magistrado) de que o sentenciado ostenta personalidade desvirtuada e perigosíssima (fls. 10 da GR 02); (c) durante a execução da pena, um terceiro juiz (diferente dos 2 magistrados prolatores das sentenças condenatórias mencionadas nos itens a e b supra) afirmou que o sentenciado ainda não está preparado para deixar o regime fechado diante dos aspectos negativos de natureza subjetiva. 



    Pois bem. 



    Conforme mencionado pelo Ministério Público, embora o novo exame criminológico tenha apontado circunstâncias positivas, o sentenciado ainda não demonstrou mérito de forma inconteste para receber o benefício, notadamente porque seu arrependimento é centrado apenas nos prejuízos pessoais sofridos com a privação de liberdade, e a sua crítica, em relação aos delitos praticados, ainda carece de estruturação, revelando-se necessário mais algum tempo de fiscalização do comportamento carcerário dele no regime fechado antes do deferimento do regime semiaberto (fls. 148). 



    De fato, o último exame criminológico apontou que o sentenciado faz uso constante de maconha desde os 14 anos de idade (abstinência apenas a partir da prisão) e que os arrependimentos estão centrados apenas nos prejuízos pessoais (fls. 137), o que indicaria que ele ainda carece de empatia em relação às vítimas e maior senso de reflexão a respeito da própria imoralidade e consequências dos delitos que praticou. 



    Nos termos também ressaltados pelo Parquet, observa-se que o sentenciado, durante o cumprimento da pena, não ostenta ‘engajamento laborterápico desde 2017’ (fl. 48), fato que se coaduna com a constatação de sua crítica ainda superficial sobre os crimes cometidos, ‘entrada em retórica reverberativa’ (fl. 48). Isso significa que o sentenciado, durante o cumprimento da pena e em face disso, não conseguiu se nutrir de elementos essenciais aptos a lhe valer um voto de confiança consubstanciado na progressão prisional. Como se sabe, o encarceramento não é apenas um instrumento de punição, mas de reabilitação e, tal instrumento, por obra do próprio sentenciado, não se mostrou suficiente para lhe mostrar, em definitivo, o caminho obviamente errado que tomou, tendo isso se constatado, por evidente, durante o cumprimento da pena. Isso se torna mais claro quando se verifica o seu desengajamento laborterápico, fato que é mais significativo do que uma análise superficial demonstraria’ (fls. 84/85). 



    Pontuou-se ainda que durante a execução da pena o sentenciado participou da OBMEP 2016, mas não atingiu pontuação mínima exigida para inscrição na segunda fase (fls. 127), e que ele em nenhum momento esboçou interesse em solicitar a transferência para Pavilhão específico que possibilitasse a sua inclusão em atividade laborterápica (fls. 127). 



    Verificou-se, outrossim, que os sucessivos crimes contra o patrimônio foram praticados apesar de o sentenciado ser proveniente de família com condições financeiras adequadas e suficientes às necessidades familiares (fls. 137), ter trabalhado como estagiário neste Fórum Criminal da Barra Funda, no setor de inquéritos policiais, e depois ter também trabalhado com telemarketing e como promotor de vendas (fls. 139). 



    Chama a atenção, ademais, que o histórico de agressividade fez com que ele precisasse ser incluído em Unidade Prisional de Segurança Máxima, lembrando que no estado de São Paulo os estabelecimentos penais são escolhidos pelo governo do estado levando em consideração o perfil de cada preso. 



    Referidos pontos negativos (verificados no último exame criminológico de abril de 2021), em casos comuns, não teriam o condão de impedir a progressão de regime para condenados por furto, por receptação ou até mesmo por tráfico de drogas, mas, cuidando-se justamente de condenado com três execuções de pena distintas (pela prática de 4 crimes) e com o histórico mencionado nos pontos 1 e 2 supra, que envolvem violência contra a pessoa no seu grau máximo, a cautela, no meu entendimento, recomenda maior atenção e cuidado. 



    Assim, mesmo desconsiderando, nos termos determinados pelo C. STJ, a gravidade dos delitos, a longa pena a cumprir e os aspectos do exame criminológico anterior que foram considerados impeditivos na sentença que indeferiu a progressão de regime, verifico que ainda existem outros elementos, verificados durante o cumprimento da pena, que não aconselham a progressão no presente momento. 



    Entendo necessário, ademais, manter a coerência em relação ao entendimento que sempre procurei adotar, de conferir mais humanismo na análise da situação individual de cada preso, concretizando no grau máximo o princípio constitucional da individualização da pena. Nesse contexto, para que se possa falar em tentativa de ressocialização, será necessário que o preso seja mantido por um período que se mostre suficiente acima de qualquer dúvida em um ambiente que realmente consiga possibilitá-la. Se ele não permanece tempo suficiente, no regime prisional em que foi condenado, para que isso possa ocorrer, estará prejudicada, desde logo, uma das próprias finalidades da pena.



    E aqui é importante frisar que os pontos desfavoráveis acima mencionados não se referem a circunstâncias que poderiam indicar a perfeição comportamental ou da personalidade do sentenciado, mas a pontos que indicam a persistência ou não do periculum libertatis. Salvo melhor juízo, sem essa análise específica e profunda, o princípio constitucional da individualização da pena se tornaria letra morta. 



    Diante desse quadro, após atenta análise e nova reflexão sobre a situação do sentenciado, verifico que a linha referente à existência ou não do mérito (para a aferição do requisito subjetivo) ainda permanece tênue, no seguinte sentido: embora não se possa dizer que as condições subjetivas sejam todas desfavoráveis ao sentenciado, dada a existência de pontos positivos (muito bem explorados pela Defesa inclusive na manifestação de fls. 153/157), também não é possível afirmar que as condições subjetivas são totalmente favoráveis, eis que, além dos elementos acima apontados, a própria conclusão do novo exame criminológico atestou que ‘embora a crítica formulada careça de estruturação, ele possui desenvolvimento do senso de responsabilidade para cumprimento da pena no regime semiaberto’ (fls. 138 e 140 - destaquei). 



    Em casos como esse, em que a conclusão parece trilhar uma linha ainda duvidosa (mesmo que em menor extensão), os princípios orientadores da execução penal (in dubio pro societate, vedação à proteção insuficiente, igualdade em relação aos demais presos em situação idêntica e individualização da pena) recomendam a adoção de redobrada cautela quando se tratar de sentenciado com histórico igual ao retratado no bojo da presente decisão, mostrando-se prudente, por ora, o indeferimento da progressão de regime e a determinação de novo estudo psicossocial a ser realizado no prazo de 180 dias, justamente para verificação de evolução em relação aos apontamentos negativos ainda existentes. 



    Ante o exposto, reapreciando o caso em cumprimento aos termos determinados pelo C. Superior Tribunal de Justiça, indefiro o pedido de progressão de regime para o sentenciado WILLIAN SIMÕES JÚNIOR, recomendando, desde logo, a realização de novo estudo psicossocial no prazo de 180 dias para nova análise do benefício, com a observação de que a presente decisão somente surtirá efeitos após o julgamento do habeas corpus pelo C. STJ, cuja liminar determinou a colocação do sentenciado no regime semiaberto” (e-doc. 75).



    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual arguição de ilegalidade flagrante ou teratologia, tem-se que o juízo de origem indeferiu o requerimento de progressão de pena de forma fundamentada, mencionando os elementos do caso concreto que o levaram a concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo pelo paciente.



    Embora o exame criminológico tenha sido favorável à progressão ao regime semiaberto, este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de não estar o magistrado vinculado à conclusão desse laudo, podendo decidir à luz de outras circunstâncias do caso. Assim, por exemplo:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 123.025, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 186.595-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARECER FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (…)



    3. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos. Precedentes. 



    4. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 



    5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 123.025, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.3.2015).



    12. Para rever a conclusão do juízo de origem sobre a ausência do requisito subjetivo para a progressão do paciente ao regime semiaberto, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    No mesmo sentido são estes julgados em processos análogos à espécie:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 202.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 169.366-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 



    1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 



    2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 



    II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. 



    III – O habeas corpus não é